Tribunal: TJDFT
Processo: 0701936-56.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença de reconhecimento da prescrição quinquenal. O embargante alega omissão quanto à suspensão do prazo prescricional em razão de consulta da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) ao Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) e invoca os princípios da boa-fé e segurança jurídica, além de jurisprudência do STJ e TJDFT.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer a suspensão do prazo prescricional em virtude do sobrestamento de procedimentos administrativos pela PCDF até decisão do TCDF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão apta a ensejar embargos de declaração ocorre quando o julgador deixa de apreciar questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício, o que não se verifica no caso.
4. O acórdão embargado fundamenta-se expressamente no reconhecimento da prescrição quinquenal, detalhando a contagem dos prazos e os períodos de suspensão por requerimentos administrativos. A insurgência do embargante contra o entendimento motivado do julgador não justifica a reabertura da discussão via embargos de declaração, pois a via recursal não se presta à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022, II; Decreto no 20.910/1932.
Jurisprudência relevante citada: Não mencionada.

(td/r)